Tribunal: STF
Processo: ARE 1396080
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Agravo em Execução Penal n. 5019948-64.2021.8.24.0064/SC:



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, QUE DECRETA A REGRESSÃO DE REGIME, REVOGA DIAS REMIDOS E ALTERA A DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. 1. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA JUDICIAL DE JUSTIFICAÇÃO (LEP, ART. 118, § 2º). 2. REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO. QUANTUM (LEP, ARTS. 57, CAPUT, E 127). NOVO DELITO. NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIAS. TEMPO DE PENA. PESSOA DO FALTOSO.



    1. Para a aplicação da regressão definitiva do regime de cumprimento da pena, em decorrência da prática de falta grave no curso da execução penal, é obrigatória a prévia oitiva do apenado em Juízo.



    2. É justa a aplicação da fração máxima de 1/3 para a revogação dos dias remidos em desfavor daquele que, encarcerado há quase uma década pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, prática novos fatos definidos como crimes dolosos semelhantes àqueles pelos quais cumpre pena, e que anteriormente havia cometido três infrações disciplinares. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ANULADA EXCLUSIVAMENTE A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 8).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso e pediu o não seguimento do recurso extraordinário (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 12).



    O agravante argumenta ter demonstrado “a repercussão geral, considerando o evidente ferimento do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, vez que se trata de princípio constitucional que garante que sejam levadas em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso concreto” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Assevera “imprescindível aduzir a repercussão geral no que tange ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, vez que cristalina a ilegalidade endossa pelo Tribunal quanto à falta de fundamentação para a perda em grau máximo dos dias remidos durante a execução da pena por suposta prática de fato previsto como crime doloso, desprovida de qualquer procedimento com contraditório, ampla defesa e real instrução probatória” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Assinala “que os referidos debates, evidentemente, afetam milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a direitos fundamentais, os quais inclusive já foram reconhecidos pelo Supremo com temáticas que comportar a Repercussão Geral” (sic, fl. 4, e-doc. 14). 



    Pede “seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido.



    Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 5, e-doc. 14). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que, “Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso.



    Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada.



    Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta não a mera emissão de juízo de valor acerca de direito das partes, e sim a real guarda da aplicação constitucional. No caso em tela, tem-se o perfeito enquadramento recursal a todo esse panorama, em razão da existência de questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, sobretudo no ponto de vista jurídico.



    De uma análise percuciente do sucedido, vê-se que, que foi determinada em desfavor do paciente a perda em grau máximo dos dias remidos durante a execução da sua pena, que estava próximo da progressão ao regime mais brando. Ainda que estivessem cristalinas a desproporcionalidade e falta de fundamentação, as ilegalidades foram endossadas pelo Tribunal e continuam surtindo efeitos em desfavor de Marcos. 



    O descaso com o modelo que deveria ser seguido no julgamento do recurso torna cristalina a ausência de concatenação com as diretrizes constitucionais, sobretudo com aquela que diz respeito à estrita observância do dever de fundamentar. 



    Ademais, é cediça a capacidade dos assuntos aqui tratados em afetar os milhares de jurisdicionados que passam por situações processuais semelhantes. 



    Destarte, embora seja patente a violação constitucional, aplicações indefinidas e vagarosas vêm sendo utilizadas para proferir condenações nos mesmos moldes da que foi determinada em desfavor do recorrente.



    Considerando a abrangência do objeto recursal, fica nítida, portanto, a repercussão geral na questão que ora se debate” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora